Tribunal: TJBA
Processo: 0000282-68.2001.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000282-68.2001.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELIA SUAREZ PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

APELADO: NORMACI MASCARENHAS FERNANDES

Advogado(s)
:
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA
EX OFFICIO
.
NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRINCÍPIO DO TEMPO REGE O ATO. CAUSA MADURA PASSÍVEL DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. CONFISSÃO DA APELADA QUANTO À OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INTENÇÃO DE PREJUDICAR TERCEIROS OU FRAUDAR A LEI NÃO DEMONSTRADA. TESTEMUNHAS QUE APONTAM A VONTADE DO
DE CUJUS
EM TRANSFERIR OS BENS OBJETO DA AÇÃO PARA A APELADA. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO
DE CUJUS
QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS EM FAVOR DA RECORRIDA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO INTENTADA APÓS CONCRETIZADOS OS NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJETOS DA LIDE. NEGÓCIOS CELEBRADOS POR AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO E FORMA PRESCRITA EM LEI. VALIDADE. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de pedido de anulação de escritura de compra e venda, bem como de transferência de veículo, ambos realizados em favor da apelada, sob o fundamento de que os negócios teriam sido realizados pelo
de cujus
, Sr. Normando Suarez, quando não gozava de capacidade para os atos da vida civil e, ainda, através de simulação.

2.
Ab initio,
torna-se imperioso o reconhecimento
ex officio
da nulidade da sentença recorrida.

3. Os negócios jurídicos objetos da presente ação foram celebrados no ano de 2000, mais especificadamente, a venda e transferência do veículo KIA CLARUS 98, placa policial JMJ-8013 ocorreu em 05/04/2000 (ID 68012838) e a escritura de compra e venda do imóvel situado no município de Ipiaú, à Rua Celso Moraes Barreto, nº 200, foi lavrada em 16/03/2000 (IDs 68012844 e 68012845).

4. Evidente a necessidade de se observar, aqui, o inolvidável princípio do
tempus regit actum
, pelo qual os atos jurídicos devem ser regulados pela legislação vigente à data de sua ocorrência.

5. Celebrados e exauridos os negócios jurídicos em questão no ano de 2000, ou seja, enquanto vigente o Código Civil de 1916, sobre eles deve incidir o regramento contido no aludido código, em observância à norma de direito intertemporal prevista no art. 2035 do Código Civil de 2002.

6. A hipótese dos autos reclama, portanto, a declaração de nulidade da sentença e a análise do mérito da causa, por economia processual e aplicando a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil.

7. Em que pese o Código Civil de 2002 ter inserido a simulação no rol dos defeitos que determinam a nulidade absoluta, pela lei anterior, era causa de anulabilidade do negócio jurídico ou nulidade relativa.

8. Ao exame dos autos, observa-se que, como consignado no
decisum
combatido, houve confissão da ré, em defesa de ID 68013032, de que os bens objetos da ação foram transferidos a título de doação pelo
de cujus
Normando Suarez, contendo, portanto, a escritura de compra e venda declaração não verdadeira, o que foi confirmado em seu depoimento durante a audiência de instrução de ID 68013177.

9. Tratando-se de negócio simulado, passa-se ao exame de seus efeitos. Lecionava o Código Civil de 1916, em seu art. 103, que
“a simulação não se considerará defeito em qualquer dos casos do artigo antecedente, quando não houver intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar disposição de lei”.

10. No caso posto em exame, após análise das provas produzidas nos autos, não restou demonstrada qualquer intenção do
de cujus
ou da apelada em prejudicar terceiros ou violar dispositivo legal. Pelo contrário, é fato inconteste que a transferência do bem em favor da apelada foi realizada mediante a autorização do
de cujus
, através de seu procurador Laércio Pinheiro de Andrade, como transcrito na escritura de compra e venda de ID 68012845, não havendo quaisquer indícios de que a carta de autorização tenha sido praticada mediante vício de vontade, a qual, inclusive, teve a firma reconhecida.

11. Na ata de audiência de ID 68013177, a testemunha Sra. Solange dos Santos demonstrou ter conhecimento da intenção do
de cujus
em deixar os bens objetos da lide para a apelada, como gratidão,
“porque a única pessoa que ele conhecia que tomou conta dele foi ela”.

12. Não tendo sido comprovada nos autos a má-fé das partes, não ocorreu simulação maliciosa, pela ausência de intenção de prejudicar terceiros ou de violar disposição de lei. Restou evidente dos autos que era vontade livre e consciente do
de cujus
em transferir os bens objetos da ação para a apelada, a qual teria convivido com o Sr. Normando Suarez em seus últimos anos de vida e lhe prestado assistência durante o seu tratamento de saúde.

13. Quanto à validade do negócio jurídico, verifica-se que foi celebrado através de escritura pública e por pessoas capazes e com objeto lícito (art. 82 do Código Civil de 1916), além de não haver indícios nos autos de que tenha se ferido a legítima. Pelo contrário, a própria inventariante confirma, em seu depoimento, a existência de diversos outros bens, inclusive fazendas, pertencentes ao
de cujus
(aos 9 minutos e 07 segundo do vídeo contendo sua oitiva).

14. Em relação à existência de incapacidade para os atos da vida civil do falecido no momento em que autorizou a transferência dos bens à ré, os relatórios médicos de ID 68012859 e 68012860, trazidos aos autos pela parte autora, embora apontem que o Sr. Normando Suarez se encontrava em tratamento de câncer de laringe e próstata, são insuficientes para comprovar sua incapacidade quando da transferência dos bens. Ademais, em que pese a condição debilitada da saúde física do
de cujus
, há nos autos provas inequívocas quanto ao seu estado mental com lucidez, havendo, em contraposição, apenas meras alegações genéricas de que fazia uso de medicamentos que deixavam sua “mente bloqueada”, o que resulta superficial e insatisfatório ao fim a que se propõe.

15. Em relação à ação de interdição citada pelo apelante, esta foi ajuizada apenas em 26/05/2000, ou seja, já após concretizados os negócios jurídicos objetos da lide e quatro dias antes do falecimento do Sr. Normando Suarez, ocorrido em 30/05/2000, o que corrobora com a constatação daquele Juízo quanto ao grave estado de saúde em que este já se encontrava (ID 68012858).

16. Neste cenário, não há como reconhecer a invalidade da escritura de compra e venda do imóvel objeto da lide e a transferência do veículo em favor da apelada, haja vista a inexistência de prova da incapacidade do Sr. Normando no momento da celebração dos negócios jurídicos, ônus que incumbia à parte apelante, em consonância com o artigo 373, inciso I, do CPC.

17. Sentença anulada
ex officio
. Causa madura para julgamento.

18. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0000282-68.2001.8.05.0105, figurando como apelantes,
MARIA ANGELIA SUAREZ PINHEIRO e ESPÓLIO DE NORMANDO SUAREZ
, e como apelada,
NORMACI MASCARENHAS FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECRETAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
e, estando a causa madura para julgamento,
CONHECER E DESPROVER A APELAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09